Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700990-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO GESUALDI, LARA BARROSO HEREDIA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Considerando que foi formulado ao juízo de origem pedido semelhante ao do ID 40235816, suspendo o processo pelo prazo de 20 dias, de forma a evitar a prática de atos desnecessários. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator